Tribunal: STF
Processo: RE 214382
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-09-21
Data de publicação: 1999-09-21

Ementa:
EMENTA: Transporte rodoviário interestadual de
passageiros.
Não pode ser dispensada, a título de proteção da livre
iniciativa , a regular autorização, concessão ou permissão da
União, para a sua exploração por empresa particular.
Recurso extraordinário provido por contrariedade ao
disposto no art. 21, XII, e, da Constituição Federal.